Tribunal: CARF
Processo: 13706.002377/2003-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.002377/2003-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.465 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
WTM2 PROGRAMADORA & DISTRIBUIDORA DE AUDIOVISUAL
LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 1997
RECURSO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. TEMPESTIVIDADE. AFERIDA
PELO CARIMBO DOS CORREIOS.
Havendo divergência entre a data manuscrita pelo destinatário e a data
certificada pelo funcionário dos CORREIOS no aviso do recebimento do
despacho decisório, deve ser considerada aquela que permite o exercício do
direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 12-25.734 da 5a Turma da DRJ/RJ1, de 21 de agosto de 2009
(fls. 52 e 54):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.002377/2003-59
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.465 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002377/2003-59

Trata o presente processo de exclusão do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresa de Pequeno Porte - SIMPLES,
amparada no Ato Declaratório Executivo Derat/RJO n° 450.093, de 07 de agosto de
2003 cópia à fl.lO.
2. O procedimento de exclusão foi objeto de Solicitação de Revisão de Exclusão do
Simples - SRS pelo contribuinte (fl. 1), que teve suas razões consideradas
improcedentes (fl. 2) em primeira instância administrativa.
3. A interessada foi cientificada da decisão denegatória em 21 de maio cie 2008, cf.
comprova o aviso de recebimento (AR) dos Correios à fl. 17, verso.
4. Inconformada com a exigência, a interessada interpôs a IMPUGNAÇÃO de fls. 27 a
38, na qual alega, em preliminar, que está apresentando a impugnação no prazo legal e,
quanto ao mérito, que pratica atividades de prestação de serviços de produção de VT,
produzindo, editando e promovendo audiovisual para terceiras, desempenhando assim,
por meio de seus sócios, atividade secundária.

A DRJ julgou que a manifestação da recorrente teria sido intempestiva e por isso,
segundo o Ato Declaratório Normativo Cosit no 15/1996, a mesma não se caracterizaria como
impugnação, não sendo, por esse motivo, objeto de análise de mérito.
Ainda segundo a DRJ, o art. 15 do Decreto Federal no 70.235/1972 que estabelece
o prazo de 30 dias para a impugnação teria sido descumprido, por ter a empresa apresentado
impugnação em 24/06/2008 (fl. 33) quando o prazo para impugnação teria sido encerrado em
20/06/2008.
Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
fls. 60 a 64, alegando que a verdadeira data do recebimento do A.R. não teria sido dia
21/05/2010 segundo o defendido pela DRJ, mas sim teria sido no dia 23/05/2010.
Ao fim, a recorrente pede o provimento do recurso voluntário e a manutenção da
empresa no regime de tributação pelo SIMPLES (fl. 64).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.465 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002377/2003-59

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão no regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL.
Ainda, acerca da análise da tempestividade do recurso voluntário, necessário
ressaltar que o AR que notificou o contribuinte da decisão da DRJ está ilegível quanto à data de
recebimento, não se sabendo ao certo se seria a data de 11/08/2010, 12/08/2010 ou 16/08/2010
(fl. 56). Apesar disso, a fim de não prejudicar o exercício do direito de defesa,
constitucionalmente garantido a todos, este conselheiro levará em consideração a data do
carimbo dos Correios que atesta a data de 16/08/2010.
Vale ressaltar que o nobre Conselheiro desta seção de julgamento, Rafael Zedral,
já havia se posicionado nesse mesmo sentido no processo no 16007.000151/2009-84, vejamos:
Acórdão CARF no 1002-001.102:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. TEMPESTIVIDADE AFERIDA
PELO CARIMBO DOS CORREIOS.
Havendo divergência entre a data manuscrita pelo destinatário e a data certificada pelo
funcionário dos CORREIOS no aviso de recebimento do despacho decisório, deve ser
considerada aquela que permite o exercício do direito de defesa. No caso, o funcionário
da contribuinte assinou a data 14/09/2009, mas o carimbo dos CORREIO assinala a data
15/09/2009, a qual deve ser considerada como o dia da ciência da decisão contestada.
Por essas razões, entendo que o prazo para interposição do Recurso Voluntário
começou a contar na data do “CARIMBO DE ENTREGA” em 16/08/2010, o que resulta na
tempestividade do Recurso. Sendo assim, conheço do presente Recurso Voluntário.
Preliminar
A recorrente m quanto ao mérito, que no dia 24 de junho de 2008 protocolizou
impugnação em face da decisão que a excluiu do regime de tributação do Simples, alegando ter
agido tempestivamente por ter sido notificada no dia 23/05/2008.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.465 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002377/2003-59

No entanto, a DRJ entendeu que a recorrente recebeu a notificação do ADE no dia
21/05/2008, conforme AR juntado na fl. 22, e por esse motivo, teria havido a perda de prazo,
decidindo a DRJ pela impugnação do ADE, por intempestividade do recurso.
Todavia, o entendimento majoritário dessa turma julgadora é no sentido de que o
prazo para interposição de impugnação/recurso começa a contar na data do carimbo, conforme
julgado transcrito em linhas anteriores.
Importante destacar que tal dúvida acerca da tempestividade da impugnação já era
sentida pela própria RFB, já que, na fl. 47, o chefe do SECOJ/DRJ/RJ1 concorda em encaminhar
o presente processo para à DICAT/DERAT/RJ para que se verifique a tempestividade da
impugnação. Ato contínuo, na fl. 50, existe um outro encaminhamento para o CAC/Ipanema a
fim de que se esclareça a real data que o contribuinte tomou ciência.
Após análise, tal processo é devolvido com a resposta de que não seria possível
esclarecer qual seria a data correta, pois é a ECT é quem faz a entrega.
Diante da ausência de uma resposta objetiva, a DRJ julgou pelo intempestividade
da impugnação.
Ocorre que, em caso de dúvidas quanto à data do recebimento, deve prevalecer,
no entendimento desta Turma, a data do carimbo dos CORREIOS aposta no A.R., já que esta
data se demonstra como informação de maior valor probatório face a eventual contradição entre
a data de preenchimento do recebimento e a data do carimbo.
Por estas razões, entendo que a data do carimbo é o marco inicial para a contagem
do prazo regimental.
Por esse motivo, haveria de ter sido considerada a tempestividade da impugnação
(fls. 33 a 44), merecendo anulação o acórdão recorrido para que seja realizado novo julgamento
no primeiro grau.
Dispositivo
Ante o exposto, voto para DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
acolhendo a preliminar de nulidade, declarando nulo o Acórdão da DRJ, com consequente
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.465 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002377/2003-59

retorno dos autos para a realização de novo julgamento, considerando tempestivo o recurso de
fls. 33 a 44.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital